Tribunal: TJDFT
Processo: 0000746-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois a confissão judicial da apelante está em consonância com os relatos das testemunhas, tanto os funcionários do estabelecimento comercial vítima quanto os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante das denunciadas, além dos termos de apreensão e apresentação e restituição das mercadorias objeto de tentativa de furto.
2. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
3. Recurso desprovido.